Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial a confissão dos réus, as declarações das vítimas e das testemunhas policiais, demonstraram que os apelantes praticaram o crime de roubo narrado na inicial acusatória.
2. A palavra da vítima dos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às ocultas, merece especial relevo quando em harmonia com outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
3. Registra-se que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório.
4. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos recorrentes como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), mantendo incólume a pena do primeiro apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal; e do segundo apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.